Tribunal: TJSP
Processo: 2260444-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do C. STJ. Agravante que foi constituído mandatário por meio de procuração. Mandatário que tem a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 668 do CC. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, perfilha-se do entendimento no sentido de que descabe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do C. STJ. Agravante que foi constituído mandatário por meio de procuração. Mandatário que tem a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 668 do CC. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, perfilha-se do entendimento no sentido de que descabe falar em condenação sucumbencial na primeira fase da ação de exigir contas, à luz do novo CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260444-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante MARCOS
CESAR MINUCI DE SOUSA, é agravada ZILDA DE FATIMA BADANAI TAMIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 2/8
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000
Agravante: Marcos Cesar Minuci de Sousa
Agravado: ZILDA DE FATIMA BADANAI TAMIÃO
Interessados: Valter Paulon Junior e Alessandra Alves de Oliveira
Comarca: Jaú
Voto no 17237
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase.
Sentença de procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente
do C. STJ. Agravante que foi constituído mandatário por meio de
procuração. Mandatário que tem a obrigação de prestar contas, nos termos
do art. 668 do CC. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema,
perfilha-se do entendimento no sentido de que descabe falar em
condenação sucumbencial na primeira fase da ação de exigir contas, à luz
do novo CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão parcialmente
reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/05), com requerimento
de efeito suspensivo, interposto por Marcos Cesar Minuci de Sousa, em razão da
r. sentença de fls. 280/285 da origem, complementada pela de fls. 295/296 da
origem, que, entre outros pontos, julgou procedente o pedido de exigir contas e
condenou os réus a prestarem as contas, no prazo de 15 dias, e ao pagamento,
em rateio, de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de
10% sobre o valor da causa.
O agravante aduz, em suma, que: as contas foram prestadas; o
interesse de agir se limitava à apresentação de documentos; o acordo firmado
apenas apresenta valor global, sem individualização dos beneficiários, tampouco
o valor devido a ada um; a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir
contas tem natureza interlocutória e não enseja a condenação em honorários
sucumbenciais.
Pugna pelo provimento do recurso, para declarar inexigível a
prestação de contas, uma vez que a pretensão da agravada se limita à
apresentação de documentos. Subsidiariamente, pleiteia que a prestação de
contas se dê conforme o valor global recebido e que seja afastada a condenação
às verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 3/8
Deferido o efeito suspensivo (fls. 11).
Sem contraminuta (fls. 15).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 296 da origem) e preparado (fls. 06).
É o relatório.
Decido.
Anote-se que em face da mesma r. decisão foi interposto o agravo
de instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000, de modo que terão julgamento
conjunto.
Quanto ao cabimento do recurso, insta salientar que, após a
vigência do Novo Código de Processo Civil, surgiu controvérsia acerca do recurso
cabível contra decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas.
Discute-se se a decisão que põe fim à primeira fase da ação de
exigir contas tem natureza de sentença contra a qual caberia apelação (art.
1.009, caput, do CPC) ou de interlocutória de mérito contra a qual caberia
agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC).
Por se tratar de questão nova, não explicitada pela lei processual,
e ainda não consolidada na jurisprudência, que incita dúvida objetiva, aplica-se
ao caso o princípio da fungibilidade dos recursos, corolário do princípio da
instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.
Tal dúvida objetiva também é suscitada por Theotonio Negrão:
“No CPC rev., a decisão que julgava o dever de prestar contas era
rotulada como sentença (CPC ver. 915 § 2o). Agora, esse pronunciamento
é tratado simplesmente como decisão, a indicar que se trataria de
decisão interlocutória, agravável, por se tratar de ato que examina o
mérito (v. art. 1.015-II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 4/8
Todavia, o legislador não é suficientemente claro a respeito. No § 4o
deste art. 550, manda observar o art. 355 quanto o réu não contestar a
ação de exigir contas. E o art. 355 determina que o juiz julgue
antecipadamente o pedido nessas circunstâncias 'proferindo sentença
com resolução do mérito'. Assim, não se estaria diante de ato impugnável
por apelação, nos termos do art. 1.009-caput?
Mas não é só. Num processo em que se pede apenas a prestação de
contas, a decisão que julga esse pedido esgota, por ora, o exame da
pretensão formulada, de modo semelhante ao ato que 'põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum' (art. 203 § 1o).
Nesse contexto, até que se defina com maior firmeza a natureza da
decisão que julga o pedido de exigir contas e consequentemente o
recurso contra ele cabível, deve haver um recrudescimento da
fungibilidade entre apelação (art. 1009-caput) e agravo (art. 1.015-II).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed.
atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 604).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também já se
pronunciou:
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
PRIMEIRA FASE DA DEMANDA, NOS TERMOS DO § 5o DO ART. 550
DO CPC/2015, DETERMINANDO-SE QUE O RÉU PRESTE CONTAS DE
PERÍODO EM QUE FOI ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA.
(...)
Em primeiro lugar, recebo o pleito recursal, como pretende o recorrente,
como agravo de instrumento, por se tratar de ato que examina o mérito
(ar. 1.015, II, do CPC/15), em que pese a aparente contradição,
apontada por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 47a ed.,
pág. 604, entre o disposto nos §§ 4 o e 5 o do art. 550: se o segundo
fala em 'decisão', o primeiro remete ao art. 355 (julgamento antecipado
da lide, próprio das sentenças). De todo o modo, nestes momentos
primeiros de vigência do NCPC, recomendável conhecer-se do recurso,
atendendo-se à prudência indicada pelos ilustres compiladores do CPC,
ob. e loc. cits., com a aceitação de um 'recrudescimento da
fungibilidade entre apelação (art. 1.009- caput) e agravo (art. 1.015, II)'
[...]
(Agravo de Instrumento no 2105858-30.2016.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Relator Cesar Ciampolini, j.
07/12/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 5/8
Diante do exposto, prestigiando a instrumentalidade das formas e
a boa-fé processual, e aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, recebo
o recurso interposto tal como pretende a agravante, ou seja, como agravo de
instrumento.
Nesse sentido:
O recurso cabível contra decisão que julga procedente, na primeira fase,
a ação de exigir contas é o agravo de instrumento.
Ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência a
definição, à luz do Código de Processo Civil de 2015, de qual o recurso
cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação
de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas
exigidas. O novo Código, aprimorando a técnica do anterior, ao se referir
a uma decisão, deixou mais claro que poderá não haver sentença, como
sucede quando a ação de exigir contas é julgada procedente na primeira
fase, para ter prosseguimento ainda. Na hipótese contrária, ou seja, se a
decisão der pela improcedência da ação de exigir contas, aí sim teremos
uma sentença pondo fim ao processo, inclusive com aplicação de ônus
sucumbenciais. Então, na primeira hipótese, ter-se-á uma decisão que
desafia agravo de instrumento; na segunda hipótese é que a decisão
atrairia apelação.
(STJ, Informativo no 650, REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi,
Rel. Acd. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado
em 09/04/2019, DJe 10/06/2019”
Quanto ao mérito, a ação de exigir contas se desenvolve, em
regra, em duas fases.
Na primeira, verifica-se se existe ou não direito de exigir e o dever
de prestar contas pelas partes.
A segunda fase é reservada para a apuração das contas
apresentadas (art. 550 e seguintes, do CPC), com possível condenação da parte
que se constatar devedora (autor ou réu), dada a natureza dúplice da ação.
Confira-se, nesse sentido, o posicionamento do C. STJ:
“Enquanto a natureza condenatória da sentença proferida na primeira
fase dessa peculiar ação funda-se, eminentemente, em declaração de
obrigação de fazer - de prestar contas, a natureza condenatória daquela
proferida na segunda fase estabelece concretamente, uma obrigação de
pagar, inclusive com eficácia executiva”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 6/8
(REsp 1370109/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013).
A presente ação encontra-se na primeira fase do procedimento, na
qual incumbe ao julgador verificar se a parte autora tem o direito de exigir
contas e se o réu tem o dever de prestar contas, ou não.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que no contrato de
prestação de serviços e honorários advocatícios o agravante Marcos Cesar
Minuci de Sousa constou como um dos contratados (fls. 13 da origem) e, no
instrumento do mandato, o agravante constou como um dos procuradores da
agravada para atuar no processo relativo à pretensão em face da Telefônica (fls.
14 da origem). A procuração foi outorgada em 04/1/2016 em conjunto para os
advogados Valter Paulon Junior, Marcos Cesar Minuci de Sousa (agravante) e
Alessandra Alves de Oliveira, inclusive com poderes especiais para, entre outros,
transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação.
A petição inicial e atos processuais subsequentes foram assinados
digitalmente pelo agravante Marcos Cesar Minuci de Sousa (OAB/SP 129.397)
(fls. 17/25 da origem).
A esse respeito dispõe o art. 668 do CC: “O mandatário é obrigado a
dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do
mandato, por qualquer título que seja”.
A agravada afirma que recebeu dos advogados valor inferior ao
que lhe era devido em razão de acordo celebrado nos autos da ação movida em
face da Telefônica, e que lhe foi negado acesso aos documentos pertinentes à
referida ação.
Além disso, o próprio agravante apresentou suas contas nos
autos de origem (fls. 321/331), o que representa o reconhecimento da sua
obrigação, como mandatário, de prestar contas.
Saliente-se que não se trata de mera exibição de documentos,
mas própria explicação dos valores recebidos em razão do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 7/8
1041380-21.2016.8.26.0100, e repassados (ou não) à agravada, considerando,
ainda a afirmação dela de que adiantou o valor de R$ 50,00 para pagamento de
despesas processuais (fls. 02 da origem).
Eventual saldo positivo, negativo ou nulo é questão para ser
apurada na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a despeito da divergência
jurisprudencial sobre o tema, perfilha-se do entendimento no sentido de que
descabe falar em condenação sucumbencial na primeira fase da ação de exigir
contas, à luz do novo CPC. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS

PRIMEIRA FASE
LOCAÇÃO
SHOPPING CENTER
[...]

Descabida a condenação da Requerida ao pagamento das verbas da
sucumbência na decisão que julga a primeira fase da ação de exigir
contas RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para
afastar a condenação da Requerida à exibição de documentos e ao
pagamento das verbas da sucumbência, mantida a condenação à
prestação de contas, nos termos da decisão agravada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197801-26.2019.8.26.0000; Relator:
Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data
de Registro: 18/11/2019)
CONDOMÍNIO
MANDATO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

PRIMEIRA FASE
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Na
fase preliminar da ação de exigir contas somente se decide sobre a
obrigação de prestá-las. Qualquer discussão acerca da exibição de
documentos deve ser relegada para a segunda fase, se preenchidos os
requisitos dos artigos 396 a 404 do CPC
HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA Incabíveis ao final da primeira fase se as contas serão
prestadas apenas na fase posterior. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207255-30.2019.8.26.0000; Relator:
Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
O devedor de mútuo com alienação fiduciária tem interesse na ação de
prestação de contas promovida contra a credora, de cujo acolhimento,
na primeira fase, que se mantém, admite-se agravo de instrumento. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17237 - 8/8
honorários de sucumbência, porém, serão definidos na futura sentença
e haverão de "contemplar o trabalho desenvolvido ao longo de todo o
processo".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049731-67.2019.8.26.0000; Relator:
Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL [...] Ação de prestação de contas proposta pela
devedora fiduciária
Decisão de primeiro grau que conclui que os
documentos acostados à contestação não são suficientes e determina a
prestação de contas pelo réu Agravo interposto pela ré Interesse de
agir caracterizado Artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 Honorários de
sucumbência devidos apenas na segunda fase da ação
Recurso
provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256283-98.2018.8.26.0000; Relator:
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)
Assim, reforma-se parcialmente a r. decisão agravada apenas
para excluir a condenação dos réus ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator